Tribunal: STJ
Processo: 5433423-67.2021.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572786 - GO (2024/0053392-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
DANIELA RAMOS MARINHO - SP056101
LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES - DF067629
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FELIX GROSS - GO040420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INTIMAÇÃO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. VIOLAÇÃO A
PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE
FATO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, pois o
1.
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, concluindo pela
regularidade da cientificação da empresa agravante e pela caracterização da prescrição no
caso concreto, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador
não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver
encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob
2.
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
Para modificar o que ficou expressamente consignado no acórdão atacado – e se
3.
reconhecer a existência de qualquer vício que macule de ilegalidade o processo administrativo
em questão –, seria necessário o reexame de matéria de fato, inclusive com o cotejamento de
peças processuais, bem como a análise das cláusulas do Termo de Acordo de Regime
Especial – TARE, contexto inviável no âmbito do recurso especial, tendo em vista o disposto
nas Súmulas 7 e 5/STJ, respectivamente.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
4.
condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
Agravo interno improvido.
5.
Documento eletrônico VDA47496918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 33733f31-70fd-4528-b971-59cd8b5637c7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47496918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 33733f31-70fd-4528-b971-59cd8b5637c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572786 - GO (2024/0053392-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
DANIELA RAMOS MARINHO - SP056101
LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES - DF067629
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FELIX GROSS - GO040420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INTIMAÇÃO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. VIOLAÇÃO A
PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE
FATO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, pois o
1.
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, concluindo pela
regularidade da cientificação da empresa agravante e pela caracterização da prescrição no
caso concreto, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador
não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver
encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob
2.
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
Para modificar o que ficou expressamente consignado no acórdão atacado – e se
3.
reconhecer a existência de qualquer vício que macule de ilegalidade o processo administrativo
em questão –, seria necessário o reexame de matéria de fato, inclusive com o cotejamento de
peças processuais, bem como a análise das cláusulas do Termo de Acordo de Regime
Especial – TARE, contexto inviável no âmbito do recurso especial, tendo em vista o disposto
nas Súmulas 7 e 5/STJ, respectivamente.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
4.
condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
Agravo interno improvido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Alca Foods Limitada
decisão monocrática de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, assim
ementada (e-STJ, fl. 766):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO. TERMO DE ACORDO DE REGIME
ESPECIAL. TARE. VIOLAÇÃO A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. QUESTÃO
ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULA 07 E 5/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 775-790), a agravante reitera que permanece a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não
tendo havido pronunciamento de questões relevantes que teriam, ainda que em tese, a
capacidade de modificar integralmente o julgado, sobretudo quanto à: "i) nulidade
absoluta do ato administrativo
, afastando-se a prescrição quinquenal; ii)
ab initio
cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa" (e-
STJ, fl. 779).
Assevera que "deveriam ser adotados todos os meios necessários para a
garantia dos direitos fundamentais do interessado, legalidades essas que deixaram de
ser seguidas pelos agentes do Recorrido durante o procedimento de suspensão do
TARE da empresa, notadamente pela ausência de qualquer cientificação sobre o
procedimento movido e, tampouco, no ato posterior à suspensão" (e-STJ, fl. 782).
Pondera que "a decisão ora impugnada, ao aplicar a prescrição, incorreu em
erro, pois desconsiderou a natureza jurídica do negócio nulo" (e-STJ, fl. 788).
Refuta a aplicação da Súmula n. 7/STJ, aduzindo que há necessidade de
análise de fática e reexame de prova, porquanto o recurso especial objetiva a
inaplicabilidade da prescrição aos negócios jurídicos nulos, nos termos do art. 169 do
Código Civil, o qual não pode ser convalidado pelo decurso do tempo.
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Foi apresentada impugnação ao recurso às fls. 797-801 (e-STJ), com pedido
de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Consoante anotado na decisão agravada, verifica-se que a alegação de
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador não está obrigado a
analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado
fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a
conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
7/10/2020
28/10/2020
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão autoral ainda encontra obstáculo na Súmula 339/STF:
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" 4. Agravo
interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.161.539/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Ao analisar a controvérsia referente a o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás declinou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 656-657 – sem grifos no original):

A decisão do juízo a quo, ao reconhecer a prescrição, se fundou no
indeferimento do pedido de reativação do TARE, cuja notificação do apelante
ocorreu em novembro de 2015, tendo o mesmo recorrido ao judiciário
apenas em agosto de 2021, ou seja, mais de cinco anos depois. Alega o
apelante que não foi notificado da portaria que suspendeu o TARE, o que
torna o ato nulo, não cabendo o reconhecimento da prescrição.
[...]
Veja-se que o ato de suspensão (Portaria no 130/2015-GSF) foi publicado no
Diário Oficial no 21.387, Ano 175, em
(doc. 10, mov.1),
16/07/2012
cumprindo com o previsto no TARE, não havendo que se falar em nulidade
o.
do ato por falta de notificaçã
[...]
Portanto, acertada a decisão de primeira instância haja vista o indeferimento
do pedido de reativação do TARE, cuja notificação ocorreu em novembro de
2015 e a ação judicial interposta apenas em agosto de 2021, ou seja, mais
, nos termos do Decreto no
de cinco anos depois, operando-se a prescrição
20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em face
da Fazenda Pública. Ressalta-se que o pedido de reconsideração formulado
em dezembro de 2018 (doc. 14, mov. 21) não teve o condão de interromper
o prazo prescricional, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
Na confluência do exposto, conheço do apelo e nego- lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como se depreende das razões expendidas, o colegiado estadual declinou
farta fundamentação para concluir pela regularidade da cientificação da empresa
agravante e pela caracterização da prescrição no caso concreto.
Vale transcrever elucidativo trecho do acórdão que julgou os embargos de
declaração (e-STJ, fl. 687):

Esclareço, conforme reconhecido no voto, que houve a notificação do
embargante para apresentar certidão negativa de débito previdenciário,
expedida em
, com aviso de recebimento assinado em
07/05/2012
10/05/2012
, ocorrendo a suspensão do TARE, a qual fora publicada no Diário Oficial no
21.387, Ano 175, em
.
16/07/2012
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

Veja-se que o embargante tinha plena ciência da documentação pendente,
sabendo que poderia levar à suspensão do benefício, sendo o ato oficial de
suspensão amplamente divulgado no Diário Oficial.
O embargante apenas veio a se manifestar a respeito em dezembro de
2014, quando requereu a reativação do benefício, o que foi indeferido, sendo
devidamente intimado da decisão em novembro de 2015.
Dessa decisão, apesar do pedido de reconsideração, só veio interpor a ação
manifestando seu pretenso direito mais de cinco anos depois, ocorrendo a
prescrição reconhecida.
O agravante alega que houve omissão quanto a nulidade ocorrida. No
entanto, não se pode ter como nulo o ato se em vez de ser realizado por
simples comunicação o foi por publicação no Diário Oficial. O que levaria a
nulidade seria a falta de notificação, e não o meio pelo qual fora realizada,
uma vez que não há imposição legal para tanto.

Portanto, não se cogita de negativa de prestação jurisdicional, tampouco de
nulidade do aresto estadual.
De outro vértice, quanto à apontada ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, permanece a compreensão anteriormente exarada no sentido de que
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, da forma como posta pelo recorrente,
analisar suposta ofensa a preceitos da Constituição Federal, ainda que a título de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. IRPJ e CSLL. EXTINÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.
COMPENSAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
FISCAIS
EM
PERCENTUAL SUPERIOR A 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 102 da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a
dispositivos constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que inexiste
permissão legal para que, em caso de extinção da empresa, os seus
prejuízos fiscais sejam compensados sem limitação alguma. Há norma
expressa limitando a compensação de prejuízos fiscais do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e bases de cálculo negativas da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) a 30% do lucro líquido ajustado do exercício
em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de
compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, de
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

forma que não pode o Judiciário substituir o legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um
benefício fiscal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.074.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025

Ademais, ratifica-se que, para se adotar qualquer conclusão em sentido
contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado – e se
reconhecer a existência de qualquer vício que macule de ilegalidade o processo
administrativo em questão –, seria necessário o reexame de matéria de fato, inclusive
com o cotejamento de peças processuais, bem como a análise das cláusulas do Termo
de Acordo de Regime Especial – TARE, contexto inviável no âmbito do recurso
especial, tendo em vista o disposto nas Súmulas 7 e 5/STJ, respectivamente.
A título exemplificativo:

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO CÓDIGO CIVIL.
TEMA 639 DO STJ.
. ADOÇÃO. CDA. PROCESSO
RATIO DECIDENDI
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 639 do STJ, pacificou o
entendimento de que "ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob
a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte)
anos (prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a contar
da data do vencimento, consoante o disposto no art. 177, do CC/16, para
que dentro dele (observado o disposto no art. 2o, § 3o da LEF) sejam feitos a
inscrição e o ajuizamento da respectiva execução fiscal" (REsp n. 1.373.292
/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2014
4/8/2015
2. Os autos versam sobre ação anulatória que visa impugnar valores
exigidos em execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional, em razão de
descumprimento de contrato de natureza privada, não tributária, com
participação do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), cuja titularidade
passou a ser da União.
3. Na hipótese, adota-se a
do Tema 639 do STJ, a fim de
ratio decidendi
afastar a alegação de observância do prazo quinquenal do Decreto n. 20.910
/1932 e adotar o prazo de prescrição vintenária do Código Civil de 1916,
devido à natureza da relação jurídica, que não se modifica em virtude do
ajuizamento da execução fiscal.
4. A verificação da alegada nulidade da execução fiscal por irregularidades
na CDA e no processo administrativo demandaria, na hipótese, reexame de
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

5. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via do
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar,
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos
administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art.
105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2019
).
27/11/2019
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.456/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
27/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LAVRA MINERAL IRREGULAR. APURAÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. MALVERSAÇÃO DOS ARTS. 5o, LV, e 37, § 5o, DA
CF. COMPETÊNCIA DO STF. PRESCRIÇÃO. PRAZO DO ART. 1o-A, DA
LEI
9.873/1999.
ACÓRDÃO
QUE
ENTENDEU
REGULAR
O
PROCEDIMENTO E A CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal
de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como constatado na hipótese.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
regularidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada, bem
como da ocorrência da causa interruptiva da prescrição, demanda o
reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.065.450/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
4/10/2023

Por fim, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento
da aludida multa – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
– pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora
examinada.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: fcc66ac3-6851-4905-8f92-a8c4f9ca149c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.572.786 / GO
Número Registro: 2024/0053392-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543342367 54334236720218090087
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
DANIELA RAMOS MARINHO - SP056101
LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES - DF067629
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FELIX GROSS - GO040420
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
DANIELA RAMOS MARINHO - SP056101
LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES - DF067629
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FELIX GROSS - GO040420
TERMO
Documento eletrônico VDA47458926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: 0762f12f-28bc-455b-b2c2-d11d02184414

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: 0762f12f-28bc-455b-b2c2-d11d02184414